Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. DOENÇA PRÉVIA. INFORMAÇÕES NO ATO DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PEDIDO PRINCIPAL PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova pericial não se mostra essencial ao deslinde da controvérsia. Assim, o juiz deve julgar, antecipadamente o pedido, quando não houver “necessidade de produção de outras provas”, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A medida, portanto, não acarreta cerceamento de defesa, mas, ao revés, assegura a razoável duração do processo, diante da irrelevância da prova requerida.

2. Ao deixar de exigir exames complementares ao questionário, a empresa seguradora obtém o bônus de vender o seu produto com maior facilidade, mas, de igual maneira, assume o ônus de não ter a certeza quanto à existência de eventuais enfermidades e de não se aprofundar no histórico médico do adquirente, que, por vezes, mostra-se demasiadamente complexo para ser esclarecido apenas pelas respostas fornecidas no questionário padrão da proposta de contratação do seguro de vida. Prevalece, portanto, em atenção ao princípio da boa-fé, as informações prestadas ao corretor no momento da oferta.

3. O pedido, de indenização por danos morais, mostra-se como (pedido) de menor relevância em detrimento da indenização securitária e, é composto por mera estimativa, razão pela qual a sua improcedência denota apenas sucumbência em parte mínima do autor, devendo a parte contrária arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.